Tribunal: TJDFT
Processo: 0000641-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO “OU CUJO FATO GERADOR TENHA OCORRIDO” CONSTANTE DO ART. 3o II “A” DA LC 938/2017. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AFRONTA AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECTÓRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. RITO SUMÁRIO. LEI 9868/99 12.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada com vistas à declaração de inconstitucionalidade da expressão “ou cujo fato gerador tenha ocorrido”, acrescida, via emenda parlamentar, ao art. 3o II “a” da LC 938/2017, que regulamenta, no Distrito Federal, o art. 105 do ADCT com redação dada pela EC 94/2016, que instituiu Regime Especial de Pagamento de Precatórios por Estados, DF e Municípios, mediante a sua compensação com débitos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015
2. Com a inserção da expressão “ou cujo fato gerador tenha ocorrido”, a norma distrital passou a admitir não apenas a compensação de precatórios com débitos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, prevista no art. 105 do ADCT, mas, também, a compensação de precatórios com débitos cujo fato gerador tenha ocorrido até 25.03.2015.
3. Assim, a expressão “ou cujo fato gerador tenha ocorrido”, inserida, via emenda parlamentar, na alínea “a” II art. 3o da LC 938/2017, é formalmente inconstitucional, pois: 2.1) cria hipótese de compensação de precatórios não prevista na EC 94/2016, extrapolando a competência suplementar do Distrito Federal para legislar sobre direito tributário, direito financeiro e orçamento (CF 24 I, II e § 2o CF/88 c/c LODF 14); 2.1)desequilibra substancialmente o equilíbrio financeiro do Distrito Federal, via emenda parlamentar, em projeto de lei de competência privativa do Governador do DF, qual seja a competência para a iniciativa de leis que versem sobre plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias, onde estão inseridos os temas relacionados a precatórios, em afronta aos artigos 71 § 1o V.
4. Constatada, ainda, a inconstitucionalidade material, pois a ampliação das hipóteses de compensação desvirtua o Regime Especial de Pagamento de Precatórios instituído pela EC 94/2016, ao criar um desincentivo ao pagamento de tributos e afetar negativamente a capacidade financeira do Distrito Federal afrontando, assim, os princípios da legalidade, da eficiência e do interesse público.
5. Julgou-se procedente a ação direta de inconstitucionalidade.